Tribunal: TJMT
Processo: 1021370-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021370-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), MARINES DA SILVA - CPF: 933.341.251-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 913.779.191-53 (AGRAVANTE), CARLOS DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 062.284.651-55 (AGRAVADO), DANIELE ALVES DA SILVA - CPF: 059.346.751-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA ALIMENTAR - PENHORA DO FGTS - POSSIBILIDADE - MEDIDA MENOS ONEROSA - PRECEDENTES DO STJ - -
DECISUM
REFORMADO -
RECURSO PROVIDO.

É permitido que a penhora recaia sobre a conta vinculada do FGTS quando se tratar de constrição para pagamento de alimentos ou de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, pois têm natureza alimentícia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021370-06.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de alimentos, deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado até a quantia de 1.085,12, para o pagamento dos honorários advocatícios
.

O agravante alega que, descontados os alimentos aos filhos, recebe líquido por mês R$ 691,47 e, com a inclusão da constrição determinada, lhe sobrarão R$484,02, o que torna impossível manter a própria subsistência.

Diz que
a melhor opção é descontar os honorários advocatícios do saldo do FGTS, pois não afetara sua vida financeira, em virtude do valor estar em sua conta parado
.

Justiça gratuita deferida provisoriamente apenas para este Recurso e tutela de urgência deferida (id. 111532468).

Apesar de intimados, os agravados não ofereceram contraminuta (id. 116407967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado até a quantia de 1.085,12, para o pagamento dos honorários advocatícios.

A questão em debate está em saber se é possível a penhora na conta vinculada do FGTS
para o pagamento da verba honorária.

O agravante inicialmente refutou a penhora do FGTS para pagamento de honorários sob o fundamento de que se trata de verba impenhorável (art. 833 do CPC), o que foi acolhido pelo juízo
a quo.

Contudo, após a determinação de constrição de 30% de seu salário até a satisfação do débito, agravou pugnando pela penhora de seu FGTS, “
pois não afetara sua vida financeira, em virtude do valor estar em sua conta parado”
.

O agravante recebe líquidos R$ 691,47. De fato, a constrição fixada no
decisum
pode inviabilizar sua própria subsistência.

E é
cediço que os honorários possuem natureza alimentícia. Posto isso, diante dessas peculiaridades, é possível o deferimento da penhora do Fundo de Garantia.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VERBAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.

2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia.
Precedentes 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)
(sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. POSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em violação ao art. 535, II do CPC quando a matéria impugnada em embargos de declaração foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. Este Tribunal preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS e PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1427836/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora sobre os valores encontrados na conta vinculada do FGTS até a satisfação do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022